Tribunal: TCU
Processo: 030.305/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação contra ato do CJF que restabeleceu o pagamento de Adicional por Tempo de Serviço - ATS (quinquênio) aos magistrados federais, benefício salarial extinto desde maio/2006

Inteiro teor:
Acórdão 1408/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Conselho da Justiça Federal (CJF), com repercussões na execução orçamentária de despesa com pessoal do Poder Judiciário em face de decisão daquele órgão que restabeleceu o pagamento, de forma retroativa, do benefício conhecido como "quinquênio" - Adicional de Tempo de Serviço (ATS), correspondente a 5% do salário a cada cinco anos -, extinto, há mais de 16 anos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a quem ingressou na carreira de juiz federal até 2006. Considerando a decisão nos autos do Mandado de Segurança 39.264, impetrado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do qual foi determinada a anulação do Acórdão 800/2023-TCU-Plenário e a extinção do TC Processo 030.305/2022-5 e seu apensado TC Processo 030.301/2022-0 ; considerando a ausência de trânsito em julgado no âmbito do processo em curso no STF, tendo sido interposto Agravo Regimental em 22/12/2023, suspenso o julgamento virtual em 15/3/2024, por pedido de vista dos autos, e devolvido para julgamento em 26/6/2024; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: encerrar os autos, ante a decisão judicial que atualmente obsta o seu regular prosseguimento; restituir o processo à unidade técnica para adoção do acompanhamento indicado no item 1.8.1 deste acórdão; comunicar esta deliberação ao representante, de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.305/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 030.301/2022-0 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Interessado: Conselho Nacional de Justiça (07.421.906/0001-29). 1.3. Unidade: Conselho da Justiça Federal. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Fellipe Matheus da Cunha Gonçalves (OAB/DF 59.728), Mathaeus Lazarini de Almeida (OAB/DF 60.712) e outros, representando Associação dos Juízes Federais do Brasil; Everson Emmanuel Cosmo Pereira Sales (OAB/DF 44.257), Isabela Marrafon (OAB/DF 37.798) e outros, representando Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho; Alexandre Pontieri (OAB/DF 51.577), Samara de Oliveira Santos Leda (OAB/DF 23.867) e outros, representando Associação dos Magistrados Brasileiros; Alan Denis Santana Egami (OAB/SP 258.015), representando Kim Patroca Kataguiri. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. orientar à Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) que acompanhe o desfecho da ação movida pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), que resultou no Mandado de Segurança 39.264, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença; 1.8.2. encaminhe cópia desta deliberação ao Conselho da Justiça Federal (CJF), ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao representante.